Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direito: prestação pecuniária. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade. Cumprimento simultâneo.

Condenação superveniente a pena privativa de liberdade leva à reconversão da pena restritiva de direitos, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106). Se a apenada foi condenada no regime semiaberto, incompatível o cumprimento simultâneo dessa com a pena restritiva de direito, sobretudo se os descumprimentos reiterados à pena restritiva indicam que a apenada não tem interesse em cumpri-la. Agravo não provido.